Tribunal: CARF
Processo: 13971.002501/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.002501/2010-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.643 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PROVAS.
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente o
conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo Regis Venter. Ausência
momentânea do conselheiro Raphael Madeira Abad.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos, colaciono o relatório da Resolução no 3302-
001.557, de 18 de novembro de 2020, in verbis:
1. BUNGE ALIMENTOS S/A, empresa acima identificada, apresentou Pedido
Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 40665.55504.210709.1.5.08-4260, de PIS
vinculado a receita de exportação relativo ao 3o trimestre de 2006.
2. Com base neste suposto crédito, o contribuinte transmitiu as Declarações de
Compensação (DCOMP) citadas nas fls. 675/676.
3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau emitiu Despacho Decisório
de fl. 371 em 26/05/2011, por intermédio do qual, com fundamento no Parecer SAORT
no 061/2011, reconheceu o direito creditório pleiteado, sendo que após a homologação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002501/2010-75
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002501/2010-75

das compensações apresentadas, restou um montante a ser ressarcido de R$
2.460.758,94.
4. Porém, em 15/03/2013 a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau
proferiu novo Despacho Decisório (fls. 668/676), por intermédio do qual anulou o
Despacho Decisório anteriormente exarado e reconheceu em parte o crédito pleiteado
pelo contribuinte.
5. O contribuinte foi cientificado desta decisão em 11/04/2013 (fl. 681) e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 06/05/2013 (fls. 683/703) alegando em síntese:
a- A anulação do Despacho Decisório emitido em 26/05/2011 foi efetivada com base
nos incisos II, IV e VIII do art. 149 do CTN, sem que tenha sido demonstrada
cabalmente a ocorrência das situações ali previstas;
b- não há se falar em "falsidade, erro ou omissão" quando a discussão de fundo se
refere a discussão de direito quanto aos créditos pleiteados em períodos anteriores
c- o Despacho em análise deveria ter comprovado e demonstrado claramente o ato de
'falsidade' da Impugnante, de 'erro' ou 'omissão', qual a declaração não prestada ou
mesmo qual 'fato não conhecido ou não provado' no momento do despacho anulado, e
não ficar apenas no âmbito da mera alegação.
d- Tendo em vista que os créditos já haviam sido convalidados inclusive pela DRF, não
poderiam ser objeto de revisão porque não há nenhuma matéria de fato ou de direito
que não fosse do pleno o conhecimento da Autoridade Fiscal por ocasião do Despacho
Decisório anulado.
e- lembre-se que o ato administrativo, favorável ao contribuinte, faz "coisa julgada
administrativa", não podendo utilizar-se do subterfúgio de lavrar novo auto para
cobrar matéria já definida
f- os créditos anteriores a 11/04/2008 foram atingidos pela decadência, não mais
podendo ser exigidos, razão suficiente para extinguir-se o crédito correspondente por
ter transcorrido o prazo decadencial previsto no artigo 150, §4° do CTN, notadamente
porque o PIS segue a sistemática do lançamento por homologação, visto que primeiro
há o recolhimento e depois o envio do DACON (em mês subsequente)
g- a revisão de ofício teve pano de fundo a análise de créditos de períodos anteriores
cujas glosas de créditos refletiriam no saldo transposto para os períodos subsequentes,
culminando na inexistência de saldo passível de reconhecimento e compensação com
parte dos débitos declarados;
h- o mérito referente ao presente processo está diretamente atrelado ao resultado das
manifestações de inconformidade, impugnações e recursos pendentes dos processos
relativos aos seguintes processos:
a) 01/2004 - 13971.005201/2009-12 (PER)
b) 02, 03, 05 a 12/2004 - 13971.005200/2009-60
c) 04/2004 - 13971.001988/2004-21 (Dcomp)
d) 01 a 03/2005 - 13971.001474/2005-56 (Dcomp)
e) 04 e 05/2005 - 13971.005200/2009-60
f) 06 a 12/2005 - 13971.001988/2004-21 (Dcomp 04/2004)
g) 01 a 06/2006 - mídia anexada a estes autos
i- o mérito do presente processo está atrelado aos acima relacionados, claramente
reflexivos, de forma que resultado diverso deste poderá ser conflitante com os demais,
impondo que seu julgamento seja realizado em conjunto, o que se REQUER
j- requer determinar o caráter reflexivo com os processos referidos, suspendo seu curso
até decisão final nos mesmos.
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002501/2010-75

A Sexta Turma da DRJ São Paulo (SP) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 16-6.865, de 22 de janeiro de 2015, cuja
ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. A Administração pode anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, desde que
respeitado o prazo de cinco anos.
PER/DCOMP. Caso a lide se restrinja ao saldo credor de créditos oriundo de períodos
anteriores, deve ser observado o decidido nos processos que analisaram créditos de
períodos passados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário ao CARF, no qual
repisa os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade. Termina o
recurso requerendo que seja decretada aplicação do caráter reflexivo, suspendendo o
curso do processo até a decisão final dos processos prejudiciais, a nulidade da revisão
de ofício e a decadência dos valores exigidos.
O julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade de Origem acostasse aos
autos as decisões definitivas proferidas nos autos dos processos nos.
13971.005201/2009-12,
13971.005200/2009-60,
13971.001988/2004-21,
13971.001474/2005-56, 13971.005200/2009-60 e 13971.001988/2004-21.
As decisões definitivas dos citados processos foram aduzidas aos autos, que retornaram
a esse conselheiro.
O julgamento foi convertido em diligência, novamente, para apurar os reflexos
das decisões definitivas daqueles processos neste processo.
A unidade preparadora efetuou a diligência fiscal, emitindo o “Informação Fiscal
no 011/2021 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB”, e-fls. 900/902. O sujeito passivo teve ciência
da conclusão da diligência e apresentou suas considerações, e-fls. 1.306/1.308.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Preliminar de nulidade da revisão de ofício e de decadência.
Analisando as razões recursais expostas nas preliminares de “nulidade da revisão
de ofício” e de “decadência”, fica evidente que a recorrente reproduziu as mesmas razões da
manifestação de inconformidade, não apresentou um único elemento novo no recurso voluntário,
seja com conteúdo de direito material ou processual.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, para fundamentar esses capítulos recursais, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
De início, o contribuinte requer seja reconhecida a decadência, nos termos do artigo 150
do CTN.
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002501/2010-75

O instituto da decadência previsto no CTN não deve ser aplicado às hipóteses de Pedido
de Ressarcimento e Declarações de Compensação.
Nestes casos poderia se aventar a hipótese de homologação tácita das compensações,
nos termos do artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(....)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação”.
Ocorre que a figura da homologação tácita não ocorreu. Senão vejamos:
Foram transmitidas as seguintes PER/DCOMP:
Número do Per/Dcomp retificador
Data da transmissão
39540.32360.210709.1.7.08-8663
21/07/2009
02003.32128.210709.1.7.08-3705
21/07/2009
25080.77166.210709.1.7.08-1065
21/07/2009

Os PER/DCOMP retificadores foram transmitidos em 21/07/2009, desta forma, nos
termos do artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, a Administração deveria se pronunciar
até 21/07/2014, sob pena de ocorrer a homologação tácita das compensações.
Tendo em vista que o contribuinte foi cientificado do primeiro Despacho Decisório em
03/06/2011 não há que se falar em homologação tácita. Mesmo que esta contagem
tomasse como base o segundo Despacho Decisório proferido, também estaria afastada a
ocorrência de homologação tácita, pois a ciência desta decisão ocorreu em 11/04/2013
(fl. 681).
Outra questão suscitada pela defesa refere-se à anulação do Despacho Decisório emitido
em 26/05/2011. Segundo o contribuinte a anulação teria ocorrido com base nos incisos
II, IV e VIII do art. 149 do CTN, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a
ocorrência das situações ali previstas.
Da leitura do Despacho Decisório proferido em 15/03/2013 nota-se que a autoridade
administrativa fundamentou a anulação do despacho anteriormente proferido com base
no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual deve a Administração
observar o princípio da legalidade; artigo 149 do CTN e artigos 53 e 54 da Lei no
9.784/1999.
Também destacou a autoridade fazendária:
“O vício de legalidade no Despacho Decisório de fl. 371 consiste no reconhecimento de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em desconformidade com a legislação em
vigor, que foram apurados desta forma em virtude de “falsidade, erro ou omissão” nas
informações prestadas em Dacon pela contribuinte”.
De fato, a Administração deve anular seu atos quando eivados do vício da legalidade,
nos termos do artigo 53 da Lei no 9.784/1999. A ilegalidade ocorrida na primeira
decisão foi o reconhecimento de crédito em desacordo com os preceitos legais, uma vez
que se considerou a existência de saldo credor de créditos de PIS de períodos anteriores
que na verdade não existiam.
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002501/2010-75

No que toca à alegação de que não teria ficado demonstrada a ocorrência de “falsidade,
erro, ou omissão” o próprio Despacho Decisório responde a esta questão, ao informar
que a primeira decisão levou em consideração informação constante do Dacon entregue
pelo contribuinte que mais tarde constatou-se incorreta.
Por fim, quanto à afirmação do interessado de que o ato administrativo, favorável ao
contribuinte, faz "coisa julgada administrativa" o próprio artigo 54 da Lei no
9.784/1999, citada no Despacho Decisório, põe por terra esta questão:
“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da
data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”
Nos termos da legislação de regência pode a Administração anular atos que decorram
efeitos favoráveis ao contribuinte, dentro do prazo de cinco anos, prazo este respeitado
no caso em estudo.
Forte nestes argumentos, afasto as preliminares de nulidade do despacho decisório
e de decadência.
Mérito
Os autos tratam de pedido de ressarcimento de crédito do PIS apurado na não-
cumulatividade relativo ao terceiro trimestre de 2006.
O pedido foi parcialmente deferido pela DRF de origem, que reconheceu um valor
correspondente a soma dos saldos dos meses de agosto e setembro de 2006.
Contudo, a recorrente alegou possuir créditos de períodos anteriores, controlados
em outros processos, quais sejam:
a) 01/2004 - 13971.005201/2009-12 (PER);
b) 02, 03, 05 a 12/2004 - 13971.005200/2009-60;
c) 04/2004 - 13971.001988/2004-21 (Dcomp);
d) 01 a 03/2005 - 13971.001474/2005-56 (Dcomp);
e) 04 e 05/2005 - 13971.005200/2009-60:
f) 06 a 12/2005 - 13971.001988/2004-21 (Dcomp 04/2004).
Os autos baixaram em diligência para averiguação das alegações da recorrente.
Em resultado de diligência foi constatado que:
a. Processo no 13971.005201/2009-12: foi julgada improcedente a manifestação de
inconformidade (em 27/12/2013); foi negado provimento ao recurso voluntário (em
19/05/2016); não foram admitidos os embargos do contribuinte; foi negado seguimento
ao recurso especial do contribuinte; foi rejeitado o agravo do contribuinte (em
19/07/2018), mantida a negativa de seguimento do recurso especial. Processo arquivado
em 28/09/2018. Conclusão: não há qualquer repercussão das decisões do processo no
13971.005201/2009-12 no presente processo, uma vez que não houve alteração do
crédito reconhecido ao contribuinte. Anexo à presente Informação Fiscal as peças
decisórias citadas neste parágrafo.
b. Processo no 13971.001988/2004-21: processo arquivado desde 18/02/2013; não foi
estabelecido contencioso, uma vez que a compensação ao qual se referia fora
integralmente homologada. Conclusão: não há qualquer repercussão das decisões do
processo no 13971.001988/2004-21 no presente processo, uma vez que não houve
alteração do crédito reconhecido ao contribuinte. Anexo à presente Informação Fiscal a
informação de 07/12/2012, em cujo item 8 se reitera que a compensação objeto do
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002501/2010-75

processo encontra-se integralmente homologada, bem como o despacho de
encaminhamento dos autos ao arquivo.
c. Processo no 13971.001474/2005-56: o acórdão da manifestação de inconformidade dá
provimento parcial à mesma, reconhecendo parcela de créditos apurados em
janeiro/2005; posteriormente, o acórdão de recurso voluntário no 3302-003.218, de
19/05/2016 (que é a decisão definitiva dentro do processo) reconhece outra parcela de
créditos, apurados em fevereiro/2005. Foram negados o seguimento ao recurso especial
e o conhecimento do agravo (conforme o despacho de saneamento). Anexo à presente
Informação Fiscal as peças decisórias citadas neste parágrafo. Ao analisar a planilha
“Utilizações de Créditos Bunge – PIS.xls” (anexa), na aba 2006, relativamente à
apuração do 3o trimestre/2006, percebe-se que, na coluna “Descontos” consta a
utilização de créditos originados nos seguintes meses anteriores:
i. na apuração de 07/2006, o contribuinte utilizou crédito apurado em 12/2005 e 01 a
03/2006 (além, obviamente, de crédito apurado no próprio mês de 07/2006);
ii. na apuração de 08/2006, o contribuinte utilizou crédito apurado em 03 e 04/2006
(além, obviamente, de crédito apurado no próprio mês de 08/2006);
iii. na apuração de 09/2006, o contribuinte utilizou crédito apurado nos meses de 04 e
05//2006 (além, obviamente, de crédito apurado no próprio mês de 09/2006).
Conclusão: o aumento de créditos nos meses de janeiro e fevereiro/2005, promovidos
pelos acórdãos da manifestação de inconformidade e do recurso voluntário do processo
13971.001474/2005-56, não tem repercussão no presente processo, uma vez que não
foram utilizados créditos originados em janeiro ou fevereiro/2005
d. Processo no 13971.005200/2009-60: foi julgada improcedente a manifestação de
inconformidade (em 09/12/2013); foi dado provimento parcial ao recurso voluntário
(em 19/05/2016), para reestabelecer direito a uma parcela de créditos sobre as despesas
com fretes; foi também dado provimento parcial ao recurso especial (em 16/10/219) em
relação a outra parcela de créditos sobre as despesas de fretes. Ocorre, porém que o
processo refere-se a créditos apurados no mês 11/2005 e, como já demonstrado no item
anterior, não há a utilização, na apuração de créditos de PIS do 3o trimestre/2206, de
créditos oriundos em qualquer mês anterior a 12/2005. Conclusão: o aumento de
créditos no mês de novembro/2005, promovido pelos acórdãos do recurso especial e do
recurso voluntário do processo 13971.005200/2009-60, não tem repercussão no presente
processo, uma vez que não foram utilizados créditos originados em 11/2005
4. Concluindo, não há, para o presente processo, qualquer repercussão das decisões dos
processos referenciados na demanda.
Foi dada ciência ao sujeito passivo do resultado da diligência. A interessada se
restringiu a afirmar que os termos da diligência não foram cumpridos e que os autos deveriam
retornar para nova diligência. Contudo, não contestou materialmente o resultado da análise
efetuada pela Autoridade Fiscal, tampouco apresentou qualquer documento que corroborasse
suas alegações.
Portanto, duas são as questões a serem enfrentadas: a quem cabe o ônus da prova
em processos administrativos cujo objeto é pedido de ressarcimento; e se existem provas
suficientes ou no mínimo que dê verossimilhança às alegações da recorrente.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento, também, que
a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da
prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002501/2010-75

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o conhecimento
da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela que se forma no espírito
do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade desse fatos. A prova, então,
consiste na convicção que as provas produzidas no processo geram no espírito do
julgador quanto à existência ou inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjetivo, que
se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como fato e como
indução lógica, ou como meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa
do fato probando e com a própria certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da existência ou
inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em uma máxima
probabilidade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para
todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as alegações relativas
a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o vocábulo prova vem do
adjetivo latino probus, que significa bom, correto, verdadeiro, segue-se que provar é
demonstrar que uma alegação é boa, correta e portanto condizente com a verdade. O
fato existe ou inexiste, aconteceu ou não aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas
adjetivações ou qualificações. Não há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus,
incorretos mendazes. As legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a
pertinência de prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002501/2010-75

justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e segurança
todos os aspectos das realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor
Dinamarco, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a aparência
de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade representativa de uma
descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem nenhuma relação com a
veracidade da asserção, não surge como resultante do esforço probatório, mas sim com
referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a crença na
veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau de
fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de prova
disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos postos à
disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da
verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante
objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos elementos
probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam tirar conclusões
sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo que
pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o julgador
encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em tese, adquirindo
a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um fato quer dizer conhecê-
lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
(...) a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios,
ou instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela sua
reconstrução histórica, ou sua representação.
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002501/2010-75

Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar idéias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de sua
exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm
simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador. Após
a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que
permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma
decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Regressando aos autos, conforme já relatado, a recorrente teve ciência do
resultado da diligência e preferiu desacreditar o relatório elaborado pela Autoridade Fiscal. Não
se dispôs a apresentar uma planilha demonstrando o reflexo do direito reconhecido nos processos
no 13971.001474/2005-56 e no 13971.005200/2009-60, no saldo do terceiro trimestre de 2006.
Entendo que cabia ao contribuinte comprovar que as afirmativas postas no
resultado de diligência não refletia a realidade. Como não houve contestação específica sobre a
conclusão da Autoridade Fiscal, fica incontroverso os dados constantes na diligência.
Nesta perspectiva, tendo como base a Informação Fiscal, e-fls. 900/902, afluem
razões jurídicas para manter a decisão de piso sobre o tema e negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão.
Por todo exposto, afasto as preliminares e nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital